Tribunal: TJMT
Processo: 1000453-10.2020.8.11.0029
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000453-10.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Transporte de Coisas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIANA BRAGA LOUZADA - CPF: 934.976.011-87 (ADVOGADO), CLEBER SANTOS PIO - CPF: 942.233.195-15 (APELANTE), JOSIANE MARIA ROSA FIDELES COSTA - CPF: 467.093.123-72 (ADVOGADO), HUDSON VIEIRA ALVES DA SILVA - CPF: 787.951.506-25 (APELANTE), CLEBER SANTOS PIO (APELADO), HUDSON VIEIRA ALVES DA SILVA (APELADO), MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 09.547.055/0001-90 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CLEBER SANTOS PIO - CPF: 942.233.195-15 (APELADO), JOSIANE MARIA ROSA FIDELES COSTA - CPF: 467.093.123-72 (ADVOGADO), HUDSON VIEIRA ALVES DA SILVA - CPF: 787.951.506-25 (APELADO), JOSE GUSTAVO DOS SANTOS CALSAVARA - CPF: 410.260.518-51 (ADVOGADO), JOSE GUSTAVO DOS SANTOS CALSAVARA - CPF: 410.260.518-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Apelações cíveis recíprocas. Contrato de transporte rodoviário. Rompimento de lacres por fiscalização da
prf
. Fato de terceiro. Exclusão da responsabilidade dos motoristas. Recusa da mercadoria. Indenização por estadia. Limitação temporal aos efeitos da tutela de urgência. Boa-fé objetiva. Dever de mitigar o próprio dano. Parâmetros de cálculo. Capacidade total do veículo. Cômputo desde a hora de chegada. Danos morais dos motoristas. Cabimento. Redução do quantum em atenção à limitação temporal. Saldo de frete incontroverso. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis recíprocas interpostas nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência com Reconvenção, envolvendo contrato de transporte rodoviário de fertilizantes, em que a sentença julgou improcedente a ação principal e procedente a reconvenção.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade pelo rompimento dos lacres da carga; (
ii
) definir os parâmetros de cálculo e o período de incidência da indenização por estadia; (
iii
) analisar o cabimento de danos materiais e morais para ambas as partes.

III. Razões de decidir

3. O rompimento dos lacres decorreu de fiscalização da PRF, configurando fato de terceiro que exclui a responsabilidade dos motoristas, nos termos do art. 393 do Código Civil.

4. A indenização por estadia prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 é devida quando comprovado o excesso de permanência por fato não imputável ao transportador.

5. O dever de mitigar o próprio dano (boa-fé objetiva — art. 422 do CC) impõe a limitação temporal da estadia ao momento em que os motoristas tiveram prazo razoável para cumprir a tutela de urgência que determinava o descarregamento.

6. O §7o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 determina expressamente que o cálculo da estadia considere a capacidade total de transporte do veículo, e não o peso da carga efetivamente transportada.

7. O §8o do art. 11 fixa o termo inicial do cálculo na hora de chegada ao destino, sem desconto das 5 horas que constituem apenas requisito para o surgimento do direito.

8. A permanência involuntária e prolongada de motoristas autônomos em cidade desconhecida, sem assistência e impossibilitados de trabalhar, configura dano moral indenizável, devendo o quantum ser adequado proporcionalmente ao período de retenção efetivamente involuntária, em coerência com a limitação temporal da estadia.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. O rompimento de lacres de carga determinado por agentes da Polícia Rodoviária Federal durante fiscalização constitui fato de terceiro que exclui a responsabilidade do transportador. 2. A indenização por excesso de permanência (estadia) prevista no art. 11 da Lei no 11.442/2007 deve ser calculada pela capacidade total do veículo (§7o), a partir da hora de chegada ao destino (§8o), sem desconto das 5 horas que constituem requisito para o nascimento do direito (§5o). 3. O dever de boa-fé objetiva impõe ao credor o dever de mitigar o próprio dano, limitando-se a estadia ao período em que a permanência decorreu de fato imputável ao devedor."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 393, 422, 884 e 927; CPC/2015,
arts
. 85, §11, e 373, I; Lei no 11.442/2007, art. 11, §§5o a 8o; Lei no 13.103/2015.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 227 do STJ. Enunciado n. 169 da III Jornada de Direito Civil do CJF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelações Cíveis
reciprocamente interpostas nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1000453-10.2020.8.11.0029
, processada perante o Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana/MT, na qual figuram como partes
MAV Comércio e Transportes Ltda
(autora/reconvinda) e
Cleber Santos Pio
e
Hudson Vieira Alves da Silva
(réus/reconvintes).

A demanda originou-se de contrato verbal de transporte rodoviário de fertilizantes, celebrado em 04/06/2020, pelo qual os réus foram contratados pela autora para transportar 87.174 kg de fertilizantes da cidade de São Luís/MA para Canarana/MT, carga pertencente à empresa Yara Brasil Fertilizantes S/A. Os motoristas receberam antecipadamente cerca de 90% do valor do frete.

Durante o percurso, na cidade de Araguaína/TO, os veículos foram fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal, que constatou carga adernada para o lado direito e determinou o conserto. Para tanto, os lacres dos bags de fertilizantes foram rompidos. Na chegada ao destino, em 11/06/2020, a empresa Yara Fertilizantes recusou o recebimento da mercadoria em razão da violação dos lacres. Os motoristas permaneceram com a carga em seus caminhões, estacionados em postos de combustível na cidade de Canarana, por 36 dias, até o efetivo descarregamento em 17/07/2020, no galpão da empresa Metalúrgica
Metalcan
Ltda, indicado pela autora.

A
sentença
(ID. 336426508), foi proferida nos seguintes termos:

a)
Julgou
improcedentes
os pedidos da ação principal (obrigação de fazer, danos materiais e morais), revogando a liminar anteriormente deferida;

b)
Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa;

c)
Julgou
procedentes
os pedidos da reconvenção, condenando a reconvinda ao pagamento de: (c.1) indenização por estadia (lucros cessantes), relativa às 816 horas de permanência, descontadas as 5 horas legais, com base no valor de R$ 1,38/tonelada/hora atualizado; (c.2) danos morais de R$ 8.000,00 para cada reconvinte; (c.3) saldo de frete de R$ 1.147,20 para Cleber e R$ 932,10 para Hudson; (c.4) custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Apelação de Cleber Santos Pio e Hudson Vieira Alves da Silva
(ID. 336426525): os motoristas sustentam a existência de erro material na sentença quanto ao cálculo da indenização por estadia, pleiteando: (i) que não sejam descontadas as 5 horas previstas no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, com fundamento no §8o do mesmo artigo, que determina o cálculo a partir da hora de chegada ao destino; (
ii
) que o peso utilizado no cálculo seja o da capacidade total dos veículos (§7o do art. 11), e não o da carga efetivamente transportada.

Apelação de MAV Comércio e Transportes Ltda
(ID. 336426525): a transportadora busca a reforma integral da sentença, sustentando, em síntese: (i) que os motoristas retiveram a carga, condicionando a entrega ao pagamento de saldo de frete e estadias, inclusive após o deferimento da tutela de urgência; (
ii
) que o descumprimento da liminar por 16 dias impede que o período gere crédito de estadia em favor dos motoristas; (
iii
) que os reconvintes não comprovaram a inércia da apelante em indicar local para descarga, nem os lucros cessantes alegados; (
iv
) que os motoristas são responsáveis pelo rompimento dos lacres, pois a operação policial não exigiu especificamente a violação dos lacres, mas apenas o correto alojamento da carga.

Em
contrarrazões
, os motoristas pugnam pela manutenção integral da sentença, destacando que o rompimento dos lacres decorreu de imposição da PRF, que
tentaram comunicar a transportadora sem êxito, que a mercadoria permaneceu íntegra e que a demora no descarregamento decorreu da inércia da própria MAV. (ID 336426530)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento dos recursos

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal em ambas as apelações — tempestividade, regularidade formal e preparo (quanto à MAV) e gratuidade de justiça (quanto aos motoristas) —,
conheço
dos recursos para apreciar o mérito.

2. Da apelação da MAV Comércio e Transportes Ltda

2.1. Da obrigação de fazer e da alegada retenção da carga

A MAV sustenta que os motoristas retiveram a carga indevidamente, condicionando a entrega ao pagamento do saldo de frete e de estadias, inclusive após o deferimento da tutela de urgência.

O Juízo de origem consignou, acertadamente, que a autora não se desincumbiu do ônus de provar (art. 373, I, do CPC) que os motoristas condicionaram o descarregamento ao pagamento de valores. As provas coligidas demonstram cenário diverso: após a recusa da Yara Fertilizantes em 11/06/2020, os motoristas permaneceram em Canarana aguardando orientação da transportadora sobre onde depositar a mercadoria, sem que a MAV lhes indicasse local em tempo razoável.

Com efeito, extrai-se dos autos que a seguradora da MAV compareceu ao local onde os motoristas se encontravam, o que demonstra que a empresa sabia exatamente onde
estavam e
, ainda assim, não providenciou imediatamente local para a descarga. A própria contestação dos motoristas registra que
"o que mais desejam é descarregarem e assim liberar seus veículos, mas precisam saber onde e terem condições para fazê-lo"
.

Mantém-se, portanto, a improcedência da ação principal no tocante à obrigação de fazer.

2.2. Dos danos materiais e morais pleiteados pela MAV

A empresa MAV pleiteia “
que seja reconhecido os danos materiais e morais sofridos pela apelante, bem como, requer que seja afastada a condenação por danos materiais e morais aos apelados após o deferimento da liminar, não podendo subsistir a condenação durante o período de descumprimento da liminar, sob pena de enriquecimento sem causa, o que não se admite.”

Quanto ao dano material, a sentença andou bem ao reconhecer sua improcedência. O prejuízo alegado pela autora era de natureza hipotética, fundado no risco de perecimento da carga, e jamais se concretizou, vez que os fertilizantes foram efetivamente descarregados em 17/07/2020, sem qualquer relato de perdas, avarias ou pagamento de indenização securitária.

Quanto ao dano moral, igualmente correta a rejeição. A autora é pessoa jurídica e fundamentou o pedido em "sofrimento emocional" e "constrangimento", sentimentos próprios da pessoa humana. É certo que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227 do STJ, porém a reparação está vinculada ao abalo à honra objetiva, à imagem ou à reputação no mercado, circunstâncias que não foram minimamente demonstradas nos autos.

Assim, também neste ponto, a sentença merece ser mantida.

2.3. Da responsabilidade pelo rompimento dos lacres

A apelante sustenta que os motoristas devem ser responsabilizados pelo rompimento dos lacres dos bags de fertilizantes, argumentando que a operação policial exigiu apenas o correto alojamento da carga, e não a abertura dos lacres.

O argumento não prospera.

O conjunto probatório dos autos converge para a mesma conclusão alcançada pelo Juízo de origem: o rompimento dos lacres decorreu de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal na cidade de Araguaína/TO, configurando fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo de causalidade.

Primeiro, é fisicamente inviável rearranjar bags lacrados de fertilizantes no interior de um caminhão sem romper os respectivos lacres. A própria natureza da operação de
conserto
, o ajuste de carga adernada, impõe, como consequência necessária, a abertura dos invólucros. A tese de que seria possível rearranjar a carga mantendo os lacres intactos não encontra respaldo na lógica factual.

Segundo, a
versão dos motoristas é corroborada pelo Boletim de Ocorrência lavrado na ocasião, documento dotado de presunção relativa de veracidade que, registre-se, não foi impugnado pela autora. É ainda reforçada pelo áudio juntado pela própria MAV com a inicial (ID. 336425485), em que o motorista Cleber relata as tentativas frustradas de contato com os prepostos da empresa antes da abordagem.

Terceiro, a seguradora contratada pela MAV compareceu ao local em 16/06/2020, realizou laudo e nada constatou de irregular quanto à integridade da carga, o que demonstra que não houve avarias, desvios ou perdas nos produtos transportados.

Nessa senda, incide o disposto no art. 393 do Código Civil, segundo o qual o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior. A atuação coercitiva de agentes públicos no exercício do poder de polícia configura fato de terceiro que exclui a responsabilidade dos transportadores.

Quanto à alegação de que os motoristas deveriam ter comunicado previamente a transportadora, a própria prova produzida pela autora demonstra o contrário: o áudio acostado à inicial evidencia que o motorista Cleber tentou contato telefônico e por aplicativo de mensagens com o preposto da empresa na sexta-feira (05/06/2020), obtendo resposta somente na segunda-feira à noite (08/06/2020), quando a fiscalização já havia ocorrido e os lacres já estavam rompidos. A falha na comunicação, portanto, é imputável à própria autora.

Mantém-se, assim, a conclusão da sentença quanto à exclusão da responsabilidade dos motoristas pelo rompimento dos lacres.

2.4. Do direito à indenização por excesso de permanência

A apelante MAV alega falta de comprovação da existência de danos materiais - excesso de permanência ocasionado pela conduta do apelado em reter a carga; reconvinte que não comprovou a inércia da reconvinda em indicar um local para depósito das mercadorias; falta de comprovação de lucros que deixou de auferir.

As alegações não merecem acolhimento.

O direito dos motoristas à indenização por estadia tem amparo na Lei n. 11.442/2007, com as alterações da Lei n. 13.103/2015, cujo art. 11, §5o, estabelece que o prazo máximo para carga e descarga é de 5 horas, após o qual é devida indenização ao transportador.

No caso, restou suficientemente comprovado que os reconvintes chegaram ao destino em 11/06/2020 e somente conseguiram descarregar a mercadoria em 17/07/2020. O retardamento não decorreu de conduta dos motoristas, mas da inércia da empresa reconvinda em providenciar local adequado para o depósito da carga após a recusa da destinatária.

Logo, quanto ao mérito do direito à indenização, não há reparo a fazer na sentença.

Nesse particular, cumpre afastar expressamente a alegação da apelante MAV de que os reconvintes não teriam comprovado os lucros cessantes, invocando jurisprudência do STJ a respeito da necessidade de prova efetiva de prejuízo (
AgRg
no
AREsp
645.243/DF). O argumento não se aplica à hipótese dos autos. A indenização por excesso de permanência prevista no art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007 possui natureza de verba legal tarifada, cujo valor é fixado por lei e atualizado anualmente pelo INPC (§6o), com parâmetros objetivos de cálculo
,
capacidade do veículo (§7o) e tempo de espera desde a chegada (§8o).

Não se trata, portanto, de lucros cessantes genéricos sujeitos à comprovação caso a caso, mas de indenização que decorre diretamente da norma, bastando a prova do fato gerador: a permanência do veículo além do prazo legal de 5 horas. Comprovado o excesso de permanência — como ocorreu no caso —, a indenização é devida por expressa disposição legal, independentemente de demonstração individualizada de contratos frustrados ou rendimentos não auferidos.

2.5. Da limitação temporal da estadia — efeitos do descumprimento da liminar

Neste ponto, contudo, assiste parcial razão à MAV, e a sentença merece ajuste.

É incontroverso nos autos que, em 02/07/2020, foi deferida tutela de urgência determinando que os motoristas procedessem ao descarregamento dos fertilizantes no galpão da Metalúrgica
Metalcan
Ltda, em Canarana/MT. Os patronos
dos motoristas tomaram ciência da decisão em 03/07/2020, quando se habilitaram voluntariamente nos autos. Não obstante, o descarregamento somente ocorreu em 17/07/2020 —
14 dias após a ciência da ordem judicial
.

O princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que vincula ambas as partes da relação contratual, impõe o
dever de mitigar o próprio dano
(
duty

to

mitigate
). O Enunciado n. 169 da III Jornada de Direito Civil do CJF dispõe que
"o princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo"
.

A partir do momento em que houve comando judicial expresso, indicando local certo e determinado para o descarregamento, com ciência inequívoca dos motoristas, a permanência com a carga deixou de ser involuntária e passou a decorrer, ao menos em parte, de conduta atribuível aos próprios reconvintes.

Não se pode admitir que o período de descumprimento da liminar gere, em favor dos próprios beneficiários da ordem, crédito de estadia contra a parte adversa. Isso configuraria violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria inércia (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
), bem como potencial enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

É razoável conceder prazo para que os motoristas tomassem as providências necessárias ao cumprimento da ordem, organização logística, combustível, acesso ao galpão. Entendo adequado o prazo de
5 (cinco) dias úteis
a partir da ciência da decisão (03/07/2020), o que corresponde à data de
10/07/2020
.

Assim, a estadia deve ser computada de
11/06/2020
(data da chegada ao destino e recusa da mercadoria) até
10/07/2020
(prazo razoável para cumprimento da liminar),
totalizando aproximadamente 696 horas
, e não as 816 horas fixadas na sentença.

Por oportuno, registra-se que é incontroverso que a reconvinda não pagou a integralidade do frete contratado. Inexiste nos autos prova de quitação do saldo.
Mantém-se a condenação ao pagamento de R$ 1.147,20 para Cleber e R$ 932,10 para Hudson.

2.6. Dos danos morais dos reconvintes

A empresa
Mav
requer, também, que seja reconhecido que os apelados não fazem jus ao ressarcimento por dano moral perseguido, eis que não restou comprovada eventual desídia da apelante em indicar um local para depósito da mercadoria antes da interposição da demanda.

A condenação em danos morais merece ser parcialmente mantida, com adequação do quantum.

Ficou comprovado que os motoristas permaneceram retidos involuntariamente na cidade de Canarana por período expressivo, em cidade desconhecida, pernoitando em postos de combustível, sem assistência da reconvinda, sem poder trabalhar, com seus instrumentos de trabalho — os caminhões — convertidos em depósito pela inércia alheia. Essa situação ultrapassa, com larga margem, o mero dissabor ou aborrecimento inerente ao cotidiano das relações comerciais. Atinge a dignidade dos trabalhadores autônomos que dependem de seus veículos para o sustento próprio e de suas famílias, impondo-lhes angústia, privação e insegurança.

Não obstante, a redução do período de cômputo da estadia, operada no tópico 2.5, repercute necessariamente na quantificação dos danos morais, por imperativo de coerência interna do julgado.

Explica-se. O fundamento central dos danos morais é a permanência involuntária e prolongada dos motoristas em Canarana, longe de seus domicílios e impossibilitados de exercer sua atividade profissional. Ocorre que, conforme reconhecido no tópico 2.5, a partir da ciência da tutela de urgência (03/07/2020) e do decurso do prazo razoável de 5 dias úteis para cumprimento (10/07/2020), a
permanência dos motoristas com a carga deixou de ser involuntária e passou a decorrer, ao menos em parte, de conduta atribuível aos próprios reconvintes.

Se o próprio acórdão censura essa conduta no plano patrimonial
,
limitando a estadia ao período anterior ao descumprimento da liminar, não seria coerente ignorá-la por completo no plano extrapatrimonial, sob pena de contradição interna no julgado.

Com efeito, a sentença de primeiro grau arbitrou os danos morais em R$ 8.000,00 tendo como base fática a totalidade dos 36 dias de permanência em Canarana (de 11/06/2020 a 17/07/2020). Reduzido o período relevante para aproximadamente 29 dias (de 11/06/2020 a 10/07/2020), dos quais cerca de 21 dias antecederam o próprio deferimento da tutela (02/07/2020) e foram integralmente involuntários, a extensão temporal do sofrimento
,
que é um dos critérios objetivos de aferição do dano moral
,
restou proporcionalmente diminuída.

Registre-se que não se está a afastar a existência do dano moral, que permanece plenamente configurado. Motoristas autônomos que permanecem quase um mês retidos em cidade desconhecida, pernoitando em postos de combustível, sem qualquer assistência da contratante e impossibilitados de exercer sua atividade profissional, experimentam sofrimento que transcende, com folga, o mero dissabor.

O que se impõe é tão somente a adequação do quantum à nova base fática delineada neste acórdão, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 944, parágrafo único, do CC).

Assim, considerando a gravidade da situação vivenciada, a duração efetiva do período de retenção involuntária (cerca de 29 dias, com núcleo de 21 dias anteriores à liminar), a condição de trabalhadores autônomos dos reconvintes e a capacidade econômica das partes, reduzo a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada motorista, valor que preserva a tríplice função da
reparação — compensatória, sancionatória e pedagógica —, sem perder de vista a coerência com a limitação temporal fixada no tópico precedente.

3. Da apelação dos motoristas — parâmetros de cálculo da estadia

3.1. Do peso a ser utilizado no cálculo — capacidade total do veículo

Os motoristas sustentam que o cálculo da estadia deve considerar a capacidade total de transporte dos veículos, e não o peso da carga efetivamente transportada.

Assiste-lhes razão.

O §7o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 é expresso:
"§ 7o Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade total de transporte do veículo."

O dispositivo, introduzido pela Lei n. 13.103/2015, encerrou controvérsia que existia sob a redação original, pacificando que o parâmetro é a capacidade total do veículo, independentemente do peso efetivamente transportado. A razão é de ordem econômica: o motorista que permanece com o caminhão imobilizado tem comprometida toda a sua capacidade produtiva, e não apenas a proporcional à carga daquela operação.

Conforme documentação dos veículos referida nos autos, a capacidade total é de
60 toneladas para o veículo de Cleber Santos Pio
(32 + 28 toneladas das duas carretas) e de
50 toneladas para o veículo de Hudson Vieira Alves da Silva
(25 + 25 toneladas). Esses são os valores que devem ser adotados no cálculo.

Quanto ao valor unitário por tonelada/hora, o §6o do art. 11 determina que a importância de R$ 1,38
,
fixada originalmente pela Lei no 11.442/2007
,
seja atualizada anualmente pelo INPC/IBGE. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), no exercício de sua competência regulatória, promove tal atualização e, em abril de 2020, fixou o valor vigente em R$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos) por
tonelada/hora, que passou a vigorar a partir daquela data. Considerando que os fatos ocorreram em junho de 2020, o valor aplicável é de R$ 1,78 por tonelada/hora, e não o valor nominal de R$ 1,38 previsto no texto originário da lei, tampouco o valor de R$ 1,71 indicado pelos apelantes em suas razões recursais, que não corresponde à atualização oficial promovida pela ANTT.

3.2. Do desconto das 5 horas iniciais

Os motoristas sustentam que as 5 horas previstas no §5o do art. 11 não devem ser descontadas do cálculo, com base no §8o, que determina que o valor deve ser calculado "a partir da hora de chegada".

Assiste-lhes razão.

A leitura conjunta dos §§5o e 8o do art. 11 da Lei no 11.442/2007 conduz à seguinte interpretação: as 5 horas constituem o requisito temporal para o nascimento do direito à indenização por estadia, funcionando como condição para a exigibilidade do crédito. Porém, uma vez configurado o direito, o §8o determina expressamente que o cálculo se faz a partir da hora de chegada:

"§ 8o Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino."

A expressão
"incidente o pagamento"
remete à hipótese de superação das 5 horas (§5o), enquanto
"calculado a partir da hora de chegada"
fixa o termo inicial do cálculo. A lei, portanto, distingue dois momentos: a condição para o surgimento do direito (ultrapassar 5 horas) e o marco inicial do cômputo (hora da chegada). Descontar as 5 horas do cálculo final equivaleria a esvaziar o §8o, em flagrante violação ao princípio da efetividade das normas legais.

Essa interpretação é consentânea com a finalidade protetiva da Lei no 11.442/2007, que visa resguardar o transportador autônomo, parte hipossuficiente na cadeia logística, contra os prejuízos decorrentes da imobilização prolongada de seus veículos.

Assim, o cálculo da estadia não deve sofrer o desconto das 5 horas iniciais, devendo ser computado desde a hora de chegada ao destino.

3.3
. Da sucumbência

A MAV permanece como sucumbente na ação principal, mantendo-se a condenação em custas e honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto à reconvenção, tendo em vista o parcial provimento dos recursos (limitação temporal da estadia e ajuste nos parâmetros de cálculo), os honorários advocatícios permanecem fixados em 10% sobre o valor da condenação, que será apurado em liquidação.

Quanto ao pedido dos motoristas de majoração do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da causa, não merece acolhimento. O percentual de 10% fixado na sentença mostra-se adequado à natureza e complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo de tramitação, atendendo aos critérios do art. 85, §2o, do CPC, razão pela qual deve ser mantido. Igualmente descabida a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, diante do provimento parcial de ambos os recursos.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
de ambos os recursos e:

1)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
Cleber Santos Pio e Hudson Vieira Alves da Silva
para determinar que o cálculo da indenização por
estadia observe os seguintes parâmetros: (a) utilização da capacidade total de transporte dos veículos (§7o do art. 11 da Lei no 11.442/2007), ou seja, 60 toneladas para Cleber e 50 toneladas para Hudson; (b) cômputo da estadia a partir da hora de chegada ao destino, sem o desconto das 5 horas previstas no §5o, nos termos do §8o do art. 11;

2)

DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação de
MAV Comércio e Transportes Ltda
para limitar o período de cômputo da estadia de 11/06/2020 (data da chegada) até 10/07/2020 (5 dias úteis após a ciência da liminar), afastando a incidência da estadia sobre o período posterior de descumprimento da ordem judicial;

3)

MANTENHO
a improcedência dos pedidos da ação principal (obrigação de fazer, danos materiais e morais pleiteados pela MAV);

4)

REDUZO
a condenação da MAV em danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada motorista, com correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

5)

MANTENHO
a condenação ao pagamento do saldo de frete de R$ 1.147,20 para Cleber e R$ 932,10 para Hudson;

6)
Os valores relativos à indenização por estadia deverão ser apurados em sede de liquidação, observados os parâmetros ora fixados. Para o cálculo, deverá ser utilizado o valor de R$ 1,78 (um real e setenta e oito centavos) por tonelada/hora, correspondente à atualização pelo INPC promovida pela ANTT em abril de 2020 — vigente à época dos fatos (junho/2020) —, conforme determina o art. 11, §6o, da Lei no 11.442/2007, incidindo correção monetária a partir da reconvenção e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026